Tribunal: STJ
Processo: 1501436-54.2020.8.26.0248
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236118 - SP (2025/0380375-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO PACHELLI
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX VICTOR DA SILVA - SP385916
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão da
decisão judicial, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material.
2. É inviável a utilização dos embargos de declaração como meio
dereexame das alegações já analisadas ou como forma de expressa
rinconformismo com o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 082f2e88-3071-440c-88c7-8ef2a697f8a9

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236118 - SP (2025/0380375-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO PACHELLI
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX VICTOR DA SILVA - SP385916
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo
Penal, destinam-se a suprir obscuridade, contradição ou omissão da
decisão judicial, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material.
2. É inviável a utilização dos embargos de declaração como meio
dereexame das alegações já analisadas ou como forma de expressa
rinconformismo com o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO
PACHELLI contra acórdão da 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, assim
ementado (e-STJ fls. 1.970/1.971):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES
DEFENSIVAS COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
(ART.
33,
§
4o).
Documento eletrônico VDA53921671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: c5ba02e1-0d1a-427a-b4e6-dda68f1830a2

INAPLICABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO
CUMULATIVO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONDENAÇÃO
CONCOMITANTE PELO (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). DEDICAÇÃO
AART.
35
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
EVIDENCIADA.
BENEFÍCIOAFASTADO. BUSCA DOMICILIAR. ENTRADA FORÇADA EM
DOMICÍLIO.
FUNDADAS
RAZÕES.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
CORROBORADA POR DADOS CONCRETOS E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.
LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL RECONHECIDA EMJULGAMENTO
ANTERIOR IMPETRADO EM FAVOR DO RECORRENTE (HC-990.134/SP).
INEXISTÊNCIA DEILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em omissão do julgado, uma vez que o acórdão
recorridoapreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de
direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução
dacontrovérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito
de defesa. Dessarte, não se verifica omissão na prestaçãojurisdicional, mas
mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que
a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de
Lei 11.343/2006)
diminuição de pena contida no § 4o do (tráfico privilegiado), na
medida
art. 33
em que evidencia a dedicação do agente a atividade criminosa.
3. A pretensão de ver reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar já foi
apreciada por esta Corte, por ocasião do julgamento do HC-990.134/SP,
impetrado em favor do ora recorrente, oportunidade em que a Quinta Turma,
em voto de minha relatoria, concluiu pela legalidade da ação policial.
4. Ademais, como a entrada forçada em domicílio deu-se diante de flagrante
delito, é irrelevante a discussão acerca do horário em que se seua busca
domiciliar.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos aclaratórios, sustenta a defesa a ocorrência de omissões, contradições e
obscuridades relevantes, "uma vez que deixou de enfrentar, de maneira concreta e
individualizada as teses jurídicas e argumentos expressamente suscitados pela defesa,
limitando-se a reafirmar conclusões já constantes da r. decisão monocrática, o que ensejou
o presente recurso." (e-STJ fl. 1.987)
Alega que o
anteriormente decidido não teria enfrentado a
habeas corpus
questão principal do recurso, pois a diligência policial teve início por denúncia anônima, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Aponta que a condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas não
impede a aplicação do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53921671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: c5ba02e1-0d1a-427a-b4e6-dda68f1830a2

Requer, ao final, sejam acolhidos os embargos de declaração, com a
possibilidade de efeitos infringentes.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendoimprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura,contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente,para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
nadecisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados, pois o acórdão embargado é
claroe preciso quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso especial no ponto
referente à apontada ilegalidade da busca domiciliar, inexistindo o defeito apontado.
Como ficou expressamente consignado no acórdão embargado, "a pretensão de
ver reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar já foi apreciada por esta Corte, por
ocasião do julgamento do HC-990.134/SP, impetrado em favor do ora recorrente,
oportunidade em que a Quinta Turma, em voto de minha relatoria, concluiu pela legalidade
da ação policial." (e-STJ fl. 1.979)
Do mesmo modo, a tese referente a aplicação do tráfico privilegiado, foi
expressamente decidida no regimental. Veja-se: "Ademais, para aplicação da causa de
diminuição de pena do § 4o, da o
condenado deve preencher, cumulativamente,
art. 33,
todos os requisitos
legais, quais sejam, ser primário, de bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das
circunstâncias do caso concreto. Salienta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o
tráfico (art. 35 da
é suficiente para afastar a aplicação da causa especial
Lei no 11.343/2006,
de diminuição de
pena contida no § 4o do
(tráfico privilegiado), na
Lei 11.343/2006)
art. 33
medida em que evidencia a dedicação do agente a atividade criminosa (AgRg no
RelatorAR Esp n. 1.035.945/RJ, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em D
Je .
Precedentes: AgRg no HC 710.060/SP, Relator Ministro
15/3/2018, 27/3/2018)
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/12/2021,
Documento eletrônico VDA53921671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: c5ba02e1-0d1a-427a-b4e6-dda68f1830a2

AgRg no HC 677.049 /SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES
17/12/2021;
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe AgRg no HC
626.513/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
7/12/2021,
13/12/2021;
DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em D Je
AgRg no
16/11/2021;
REsp 1.906.277/SC,
Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
9/11/2021,
DJe
AgRg no HC 550.917/SP, Relator Ministro ANTONIO
21/9/2021,
27/9/2021;
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
No
28/4/2020,
8/5/2020.
presente caso, mantida a condenação do acusado pelo delito do
da não há qualquer
art. 35
ilegalidade no afastamento do referido benefício." (e-STJ fls. 1.978/1.979)
Por fim, em relação à apontada violação ao
do CPP, disse eu que "ao
art. 619
contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em omissão, uma vez que o
acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de
direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o
que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa." (e-STJ fl. 1.978)
Na verdade, o embargante pretende rediscutir matéria já decidida e que
foicontrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargosdeclaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisãoembargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no Rel. Ministro Felix REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe 17/11/2014).
4/11/2014,
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentesaclaratórios,
porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ouobscuridade, mas mera
irresignação do embargante com a solução apresentada por estaCorte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:06
Código de Controle do Documento: c5ba02e1-0d1a-427a-b4e6-dda68f1830a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0380375-3
REsp 2.236.118 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15014365420208260248
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIS FERNANDO PACHELLI
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX VICTOR DA SILVA - SP385916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO PACHELLI
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
ADVOGADA
: BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALEX VICTOR DA SILVA - SP385916
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260549047818122047@
2025/0380375-3 - REsp 2236118 Petição : 2026/0000824-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:03
Código de Controle do Documento: BCEEEAFE-B6E5-493E-9862-EFF2696CE634